Tribunal: TJMT
Processo: 1008441-62.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008441-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIALVO PEREIRA LOPES - CPF: 467.842.337-00 (ADVOGADO), TIAGO GOMES RIBEIRO - CPF: 063.731.801-31 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008441-62.2026.8.11.0000
AGRAVANTE
:
TIAGO GOMES RIBEIRO

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE

E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se o processo executivo está amparado em obrigação certa, líquida e exigível, com demonstração adequada do valor; e (
ii
)
definir
se é cabível a realização de perícia contábil no âmbito de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

A exceção de
pré
-executividade destina-se exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A exequente apresentou a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha de cálculo detalhada, discriminando o valor
originário da operação, as parcelas pagas e inadimplidas, bem como os encargos, índices e taxas aplicadas, em conformidade com o art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004.

A realização de perícia revela-se incompatível com a natureza da exceção de
pré
-executividade, que se destina exclusivamente a matérias que possam ser decididas de plano, sem necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha de cálculo que discrimina o valor originário da operação, as parcelas pagas e inadimplidas e os encargos aplicados, em conformidade com o art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, sendo desnecessária a realização de perícia contábil
, a qual, aliás,
mostra-se incompatível com a

via da
exceção de
pré
-executividade
"
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TIAGO GOMES RIBEIRO

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta.

Em síntese,
sustenta o agravante que
a decisão recorrida incorre em equívoco ao classificar, de modo abrangente, a insurgência do executado como revisão de cláusulas contratuais, encerrando o incidente sem enfrentar

se o processo executivo
se encontra
, de fato, amparado em obrigação certa, líquida e exigível, com demonstração do valor de forma apta a permitir contraditório real.

Alega
que
formulou requerimento expresso para realização de perícia contábil para
verificar a evolução, composição e correção do saldo devedor
, contudo tal pleito não foi apreciado pelo julgador singular
.

No mais, d
efende a imprescindibilidade
do reexame técnico-contábil com a apresentação de quesitos
e acompanhamento de assistentes técnicos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
359271376
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID
353130859
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
a exequente, ora agravada
, busca o recebimento de
R$ 89.028,47 (oitenta e nove

mil, vinte e oito reais e quarenta e sete centavos)
,
decorrente da
Cédula
de Crédito Bancário

nº

C31031164-7
,
no valor
originário
de
R$ 34.317,00

(trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais
)
,

14/04/2023, com vencimento final em 14/04/2028, em 60 (sessenta) parcelas mensais.

O executado opôs exceção de
pré
-executividade alegando a necessidade de efetivo exame do lastro da cobrança, da demonstração do
quantum
e da higidez do caminho executivo. E ainda, requereu a realização de perícia contábil para verificar a evolução do saldo e a composição do débito.

A exceção de
pré
-executividade foi rejeitada,
sob o fundamento de que o incidente somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória
.

Pois bem.

É cediço que a
exceção de
pré
-executividade
se destina
à arguição
de matérias de ordem

pública, que
não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção
dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
.
"
(
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)

G.n
.

Consoante se observa, a
exceção de
pré
-executividade se destina à arguição de matérias de ordem pública,
em que
a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o agravante
alega
que a decisão recorrida não enfrentou a alegação de que o processo executivo não se encontra amparado em obrigação certa, líquida e exigível, com demonstração do valor de forma apta a permitir contraditório real.

Sobre o tema,
estabelece
o artigo 28 da
Lei nº 10.931/2004
:

“
Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º
.

[...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
.
”

Nesse context
o,
denota-se dos autos de origem que
o
exequente apresentou a Cédula de Crédito Bancário nº C31031164-7
(ID 163710096) devidamente
acompanhada de planilha de cálculo detalhada (ID 163710099)
,
que
discrimina o valor originário da operação, as parcelas pagas e inadimplidas
bem como os encargos, índices e taxas aplicadas
.

Consoante se observa, a
planilha apresentada atende aos requisitos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004, permitindo a compreensão da composição do débito e a verificação dos critérios de atualização aplicados
, mostrando-se desnecessári
a
a realização da perícia contábil requerida pelo agravante
.

Ora, o
documento indica claramente cada lançamento realizado, com especificação das datas de referência, dos valores de débito e crédito, da incidência de juros remuneratórios no período de normalidade e de juros moratórios e multa no período de inadimplência, permitindo o acompanhamento da evolução da dívida de forma clara e objetiva.

Ademais,
realização de perícia revela-se incompatível com a natureza da exceção de
pré
-executividade
, o qual, conforme já explanado acima,
destina-se exclusivamente a matérias que possam ser decididas de plano, sem necessidade de instrução probatória.

De se destacar ainda que na hipótese de alegação de excesso da execução,
o executado deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos d
o art. 917, §§3º e 4º, do CPC/15
.

Assim, como
no caso o
agravante limitou-se a questionar genericamente a demonstração do débito e a alegar necessidade de controle técnico-contábil, sem apresentar qualquer cálculo alternativo ou demonstrativo que indique o valor que considera correto,
afigura-se escorreita a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026